Tribunal: TJSP
Processo: 2259351-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Locação de imóvel comercial – Ação de execução por título extrajudicial - Decisão que deferiu a pesquisa e bloqueio de ativos financeiros do coexecutado/avalista, depositados em plano de previdência privada e título de capitalização - Manutenção – Cabimento – Possibilidade de penhora, desde não sejam destinados ao sustento do devedor e de sua família, no caso do plano de previdência privada -

Ementa:
Locação de imóvel comercial – Ação de execução por título extrajudicial - Decisão que deferiu a pesquisa e bloqueio de ativos financeiros do coexecutado/avalista, depositados em plano de previdência privada e título de capitalização - Manutenção – Cabimento – Possibilidade de penhora, desde não sejam destinados ao sustento do devedor e de sua família, no caso do plano de previdência privada - Precedentes.

Recurso desprovido.